Tribunal: CARF
Processo: 15956.720190/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720190/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.987 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
DESIDÉRIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/11/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial anulatória do auto de infração
objeto do processo administrativo importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso voluntário interposto, atraindo a
aplicação da Súmula CARF n° 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTES os lançamentos, conforme ementa do Acórdão
no 15-44.776 (fls. 1179/1195):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/11/2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720190/2017-10
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720190/2017-10

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO
POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
EMPRESA
REGULARMENTE
CONSTITUÍDA.
QUADRO
SOCIETÁRIO.
ALTERAÇÃO. REGISTRO NECESSÁRIO.
O registro juridicamente válido de ato de alteração do contrato social é requisito para a
inclusão ou exclusão de sócios em empresas regularmente constituídas.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
SÓCIOS
E
NÃO
SÓCIOS.
NATUREZA
DE
RENDIMENTOS PELO TRABALHO. VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
No Direito Tributário, prevalecem o princípio da verdade material e a real natureza dos
atos praticados e dos fatos ocorridos.
O pagamento de rendimentos pelo trabalho de forma simulada a título de distribuição de
lucros a profissionais que prestaram serviços à sociedade, abrangendo pessoas
integrantes e não integrantes do quadro societário, afronta o contrato social, a lei civil e
a legislação tributária, exigindo o lançamento de ofício dos créditos tributários
decorrentes.
SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. ALÍQUOTA
DUPLICADA.
A alíquota da multa aplicada em lançamentos de ofício de créditos tributários deve ser
duplicada nas hipóteses de comprovação da ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
APLICABILIDADE.
O sócio administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente com o
seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração:
1. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA
E
DO
EMPREGADOR (fls. 02/11), no valor total de R$ 8.336.923,06,
consolidado em 28/09/2017, relativo às contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais referentes aos profissionais médicos que, de
forma simulada, foram incluídos no quadro societário da empresa, e os
acréscimos legais correspondentes, aplicando o percentual de 150% para a
multa de ofício;
2. MULTAS PREVIDENCIÁRIAS (fls. 12/16), no valor total de R$
20.000,00, consolidado em 28/09/2017, referente à Multa por apresentar
GFIP com informações incorretas ou omissas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/30), temos que:
1. A fiscalização constatou que, nos anos de 2013 a 2016, o contribuinte
pagou mensalmente valores a título de distribuição de lucros a sócios e a
pessoas não integrantes do seu quadro societário, proporcionalmente aos
serviços médicos prestados, correspondentes de fato a honorários médicos,
por meio de simulação;
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720190/2017-10

2. A conduta descrita acima fez com que o contribuinte deixasse de declarar e
recolher
as
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
tais
remunerações pagas aos profissionais que lhe prestaram serviços, na
condição de segurados obrigatórios do RGPS como contribuintes
individuais, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91;
3. A empresa autuada foi constituída com 31 sócios, sendo o capital dividido
em 3.000 cotas, das quais 2.970 pertenciam ao sócio administrador Vagner
Luís Desidério e as 30 cotas restantes estavam divididas entre os demais
30 sócios.
4. Ao longo do tempo, o contrato social sofreu alterações, principalmente
para excluir e incluir sócios, chegando a dispor de 107 sócios no final de
2015, encerrando o período fiscalizado com 90 sócios no final de 2016,
quando o sócio administrador possuía 75% do capital social;
5. O sócio administrador era o único a receber pró-labore, no valor de um
salário mínimo mensal, e representava todos os demais supostos sócios por
procuração, exercendo a administração da sociedade de forma exclusiva;
6. Na contabilidade, constam pagamentos a título de distribuição de lucros
nos diversos meses fiscalizados, em dias diversos ao longo dos meses,
destinados ao mesmo profissional;
7. Os pagamentos foram feitos a profissionais integrantes e não integrantes
do quadro social da empresa, abrangendo médicos que só vieram a integrar
a sociedade posteriormente e médicos que sequer chegaram a ser sócios,
em afronta ao próprio contrato social da empresa;
8. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas
corresponderam aos valores pagos mensalmente a cada profissional
beneficiário, extraídos da escrita contábil do autuado e discriminados em
planilha constante dos autos;
9. Foi aplicada multa de ofício no percentual de 150%, com fulcro no art. 35-
A da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/96, e com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64;
10. Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício
ao sócio administrador à época, com fundamento no art. 135, inciso III, e
no art. 124, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional – CTN;
11. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais por sonegação de
contribuição previdenciária, conforme tipificada no art. 337-A, inciso I, do
Código Penal.
O contribuinte e o Responsável tributário tomaram ciência dos Autos de Infração,
via Correio, em 02/10/2017 (fl. 69 e 74) e, em 30/10/2017, apenas o contribuinte apresentou
tempestivamente sua Impugnação de fls. 318/355, instruída com os documentos nas fls. 356 a
1165, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-44.776, em 07/08/2018 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720190/2017-10

PROCEDENTE o lançamento e a imputação de responsabilidade tributária ao sócio
administrador da empresa pela totalidade do crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
21/08/2018 (fl. 1205) e, inconformado com a decisão prolatada em 19/09/2018,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1208/1240, onde, em
síntese:
1. Questiona a incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos
realizados exclusivamente a título de distribuição de lucros;
2. Afirma que a distribuição de lucros pode ser realizada de forma
desproporcional, levando em consideração a participação e a performance dos
sócios;
3. Assevera acerca da ausência de dolo, fraude, conluio e simulação;
4. Contesta a multa qualificada e a responsabilidade tributária dos sócios
administradores;
5. Pleiteia pela insubsistência do crédito tributário apurado no Auto de Infração
no 15956.720190.2017-10.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 02/07/2019 a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou a petição de fl.
1283, dando conhecimento da existência da Ação Anulatória no 5009853-92.2019.4.03.6100 (fls.
1254/1276), ajuizada em 03/06/2019, onde solicita a análise da aplicação da regra do artigo 38, §
único, da Lei 6.830/80 ao caso concreto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo.
O presente processo trata de exigência de Contribuições previdenciárias incidentes
sobre valores pagos ou creditados a contribuintes individuais, com aplicação de multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).
Foi ainda aplicada multa por descumprimento de obrigações acessórias já paga
pelo contribuinte.
Segundo o Relatório Fiscal a empresa contratou médicos sem vínculos trabalhistas
e previdenciários e os colocou para trabalharem nas dependências dos seus clientes e ao invés de
tratá-los como contribuintes individuais, simulou a forma de contratação como sócios, fazendo
com que suas remunerações fossem consideradas distribuição de lucros.
O Recurso Voluntário, apresentado em 19/09/2018, questiona a incidência da
contribuição previdenciária sobre pagamentos realizados exclusivamente a título de distribuição
de lucros; afirma que a distribuição de lucros pode ser realizada de forma desproporcional,
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720190/2017-10

levando em consideração a participação e a performance dos sócios; assevera acerca da ausência
de dolo, fraude, conluio e simulação; contesta a multa qualificada e a responsabilidade tributária
dos sócios administradores; pleiteia pela insubsistência do crédito tributário apurado no Auto de
Infração no 15956.720190.2017-10.
Ocorre que a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou a petição de fl. 1283,
dando conhecimento da existência de uma ação anulatória no 5009853-92.2019.4.03.6100,
ajuizada em 03/06/2019, conforme inicial juntada aos autos (fls. 1254/1276), e solicitando a
análise da aplicação da regra do artigo 38, § único, da Lei 6.830/80 ao caso concreto.
Com efeito, o contribuinte ingressou com ação anulatória do débito fiscal exigido
no Processo Administrativo no 15956.720190.2017-10. Confira-se alguns trechos da petição
inicial, que demonstra a submissão do objeto deste processo administrativo à manifestação do
Poder Judiciário (concomitância):
Vale dizer, a obrigação tributária ou a contribuição social previdenciária, como no caso
em testilha, somente será exigível se houver a coincidência entre o fato e a norma que,
com todas as letras, preveja situação equivalente à performar o tipo legal.
Vede que o auditor fiscal divorciou-se, completamente, do tipo legal, ao enquadrar o ato
dito ilícito, como se tipificado estivesse nos artigos 124, I e 135, III, ambos do CTN,
dado que não há solidariedade de sócios, muito menos exacerbação de poderes ou
contrariedade às cláusulas do contrato social da sociedade demandante por seu
administrador, máxime, porque, no caso, cuida-se de sociedade de pessoas.
[...]
Portanto, se a distribuição de lucros estiver segregada de forma clara na contabilidade
da empresa, como é o caso sob exame, com o exato valor pago ao sócio em decorrência
de seu trabalho e o valor pago ao sócio em razão dos lucros e resultados apurados e da
sua participação no capital social, com base em balancetes contábeis que suportem a
apuração efetuada, não há infração ou ilícito fiscal a ser apurado.
Ressalte-se, por tempestivo, que o Código Civil sedimentou o entendimento de que os
sócios podem deter uma ou diversas cotas sociais, as quais podem ser iguais ou
desiguais.
[...]
No corpo do PARECER, às fls. 12, o I. Parecerista colaciona: “ERRA O AUDITOR
FISCAL ao fazer a integração, invocando os dispositivos do Código Tributário
Nacional para enquadrar os fatos. Deve-se, contudo, demonstrar, aqui e agora, o
equívoco da identificação, feita pelo auditor fiscal, da inexistente infração à legislação
previdenciária, a partir da sua alegação de que teria havido “simulação e irregularidades
na distribuição de lucros”, ao relatar que “a sociedade foi constituída em 01 de março de
2013 com 31 sócios e capital dividido em 3.000 cotas distribuídas” sendo 2.910 para o
sócio administrador e 30 para cada um dos outros 30 sócios.
[...]
A sociedade DESIDÉRIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA. é composta de pessoas que,
reciprocamente, obrigam-se a contribuir com os seus serviços de médicos,
desempenhando a atividade economicamente e partilhando, entre si, os resultados. É a
regra do art. 981 do Código Civil.
[...]
O elemento subjetivo do tipo é o dolo. O elemento subjetivo específico é a vontade de
fraudar a previdência, deixando de pagar a contribuição. Distinto dos ilícitos tributários,
o legislador incluiu-o no Código Penal e não na lei n. 8.137/90.
[...]
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.987 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720190/2017-10

Em suma, o auditor fiscal lançou contribuição previdenciária inexistente, além de
propor multa da ordem de 150%, descumprindo o regramento próprio, além de fazer
descabida representação para efeitos penais, pela má interpretação do que seja crime
contra a ordem tributária e aquele inserto no artigo 337-A do Código Penal.
[...]
O auto de infração classifica o comportamento do administrador como inserto nos
artigos 124, I, e 135, III, ambos do CTN, como se de crédito tributário se tratasse e não
de contribuição.
[...]
F – CONCLUSÃO
Posto isso, requer seja a UNIÃO citada, na pessoa de seu Procurador, para responder
aos termos desta, querendo, assim como a procedência dos pedidos formulados
objetivando a integral anulação do lançamento fiscal, eivado de visceral nulidade, posto
que, contrário ao sistema vigente, pejando os encargos financeiros deste procedimento
para a parte vencida, como de estilo.
Para a prova do alegado requer seja determinada a juntada do processo fiscal integral,
assim como prova pericial de contabilidade deferidas a indicação de assistente e
formulação de quesitos; juntada de novos documentos, inclusive, em contra-prova;
oitiva de testemunhas, cujo rol, será apresentado oportunamente; tudo para, afinal,
dignar-se V. Exa. julgar nulo o auto de infração tal como concebido, condenando a
União ao pagamento das custas, honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da
condenação, bem assim, nas demais cominações decorrentes do princípio da
sucumbência. Dá-se à presente o valor de R$3.034.591,38 (três milhões e trinta e quatro
mil e quinhentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) correspondente ao valor
da contribuição imposta pelo fisco, nos autos administrativos n. 15956-720.190/2017
anexo.
Nos termos da Súmula CARF no 1, a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, importa em renúncia à instância administrativa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital